Tribunal: TJDFT
Processo: 0731457-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEIRO COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIAL (PNAE). ACOMPANHANTE. DESCONTO. EMISSÃO. PASSAGEM. RESOLUÇÃO N. 280. AGÊNCIA NACIONAL DE AVAIÇÃO CIVIL (ANAC). NÃO CONCESSÃO. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. DANO MORAL. REPARAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. A falha na concessão do desconto que permite a compra de passagem aérea com valor igual ou inferior a vinte por cento (20%) para acompanhante de pessoa com deficiência segundo dispõe a Resolução n. 280 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) provoca dano moral.
2. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
3. Dano moral fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
4. Apelação provida.